Tribunal: STF
Processo: HC 214547
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Mailon de Lara Vaz impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DELITOS DE CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE. ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO. MATÉRIA DECIDIDA EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. CONCLUSÃO PELA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA E INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DOSIMETRIA DA PENA. ELEMENTOS EXTRÍNSECOS AO TIPO CRIMINOSO. RECRUDESCIMENTO DAS PENAS-BASES. POSSIBILIDADE. ELEVADO GRAU DE INSTRUÇÃO E CARGO DE CHEFIA. PRECEDENTES DESTA CORTE. MAJORANTE DO ART. 327, § 2º, DO CÓDIGO PENAL – CP. RECONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. PERDA DO BEM. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A RENDA AUFERIDA E A PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA DE LIAME ENTRE A AQUISIÇÃO DO VEÍCULO E OS CRIMES PRATICADOS. ARGUMENTO NÃO SOLUCIONADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A apontada nulidade - ilegalidade das interceptações telefônicas - foi destramada nos autos do Habeas Corpus n. 1.504.667-2, em que se concluiu pela imprescindibilidade da medida e inexistência de qualquer irregularidade no trâmite da quebra de sigilo telefônico. Assim, para pensar de outro modo, na prescindibilidade do pedido de quebra, seria necessário o revolvimento probatório dos autos, o que não se permite pela Súmula n. 7/STJ. 



    1.1. Não houve impugnação ao fundamento de que a matéria foi solvida anteriormente, em sede de habeas corpus, o que conduz à incidência da Súmula n. 283/STF e ausência de interesse recursal/preclusão quanto ao ponto, uma vez que a defesa já arguiu a nulidade naquele momento processual, não sendo este o momento processual oportuno para refutar o fundamento. 



    2. A condenação do ora agravante está embasada em outros elementos coligidos aos autos, notadamente nas anteriores informações colhidas pela GAECO, advindas de testemunhos, que constatou a existência de esquemas de corrupção na Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, todos com atuação do recorrente. 



    2.1. Os óbices das Súmulas n. 7/STJ e n. 283/STF afastam a possibilidade de conhecimento da matéria pela divergência jurisprudencial. 



    3. O TJ manteve o recrudescimento das penas-bases do recorrente, considerando o elevado grau de instrução e o cargo de chefia ocupado pelo recorrente - Secretário do Município, o que encontra amparo na jurisprudência desta Corte.



    4. Considerada a existência do fundamento - elevado grau de instrução - para o aumento da pena-base, excetuada a titularidade do cargo comissionado (majorante do art. 327, § 2º, do CP), elemento considerado na terceira fase da dosimetria, não há falar em non bis in i dem. 



    5. A perda do bem - violação ao art. 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal, remete à incompatibilidade da renda auferida pelo recorrente e a propriedade adquirida. O argumento defensivo da inexistência de liame entre o bem adquirido e os crimes praticados, embora se tenha oposto embargos de declaração para o esclarecimento, não foi solvido por este enfoque, o que conduz a incidência do óbice sumular n. 211/STJ, por ausência de prequestionamento. 



    5.1. No caso, para afastar a decretação da perda do veículo, seria necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 



    6. Agravo regimental desprovido. 



    (REsp 1.923.948 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante pleiteia, em síntese: “a) Extirpar seja da 1ª fase ou da 3ª fase, o fundamento de aumento da pena, em razão da prática de bis in idem (uso do mesmo fundamento, valendo-se de palavras e termos diferentes, mas que representam a mesma coisa/significado); b) Extirpar a afirmação inverídica, como critério de aumento da pena base (alto grau de instrução - nível superior em Comércio Exterior), pois, quando da prática dos fatos (2012 a 2014) o Paciente não possuía nível superior; c) Extirpar a causa especial de aumento do 2º do art. 327 do CP, pois, existe tal elementar no tipo penal do art. 317, caput, CP, readequando-se a pena; e, d) Reconhecer que o critério utilizado pelo Juízo e mantido pelo TJPR e pelo STJ (1/8 entre o mínimo e o máximo da pena), é excessivo demais, mostrando-se desproporcional e indevida (art. 5º, LIV da CRFB/88). ”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    Em consulta sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, observa-se que a condenação imposta ao impetrante já transitou em julgado (25/4/2022).



    Dessa forma, esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    (HC 144.742, redator para o acórdão o ministro Luiz Fux – grifei)



    Ainda que superado o referido óbice, melhor sorte não socorre a parte impetrante.



    É que, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Destaco o acórdão dito coator, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a dosimetria aplicada, concluindo pela ausência de ilegalidade, ou mesmo bis in idem:



    No que se refere à Terceira Fase da Dosimetria da Pena e possível existência de bis in idem, o Tribunal de origem a afastou aos seguintes argumentos: 



    "Neste tópico, o recorrente MAILON alega que a pena foi majorada duplamente pelo mesmo motivo, na primeira fase da dosimetria e ao reconhecer a causa especial de aumento do artigo 327, § 2º do Código Penal. 



    Tal tese não merece acolhida, já que a r. causa especial de aumento é explícita em prever a majoração da pena quando o autor do crime ocupar cargo em comissão, exatamente como ocorreu no caso em tela. 



    Note-se que a circunstância da culpabilidade prevista no artigo 59 do Código Penal foi negativamente valorada em razão do elevado grau de instrução do réu, como já discutido quando da análise da primeira fase da dosimetria da pena, não havendo que se falar em dupla majoração."



    Desse modo, considerada a existência do fundamento - elevado grau de instrução - para o aumento da pena-base, excetuada a titularidade do cargo comissionado (majorante do art. 327, § 2º, do CP), elemento considerado na terceira fase da dosimetria, não há falar em non bis in idem. (grifei)



    Dessa forma, assim como afirmado pelo ato dito coator, não vislumbro qualquer ilegalidade na realização da dosimetria, eis que restou presente fundamento apto ao aumento da pena-base, pela valoração negativa da culpabilidade (“em razão do elevado grau de instrução do réu”). De outro lado, foi considerada “a titularidade do cargo comissionado (majorante do art. 327, § 2º, do CP)” na terceira fase da dosimetria da pena, de modo a restar afastada a alegada ocorrência de bis in idem da sentença condenatória.



    Finalmente, também não assiste razão a parte impetrante quanto à inviabilidade de incidência da “causa especial de aumento do § 2º do art. 327 do CP” por existir, segundo alegado, “tal elementar no tipo penal do art. 317, caput, CP”, porquanto esta Suprema Corte já concluiu pela possibilidade de reconhecimento dessa majorante em caso de condenação pelo crime do art. 317, caput, do Código Penal (corrupção passiva), até mesmo para detentores de mandato eletivo, valendo transcrever o seguinte acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGO 317 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO E DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA ESTATUÍDA NO ARTIGO 327, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA MAJORANTE EM RELAÇÃO A CHEFE DO PODER EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DECISÃO EM COGNIÇÃO EXAURIENTE QUANTO AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    […]



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser possível a aplicação do artigo 327, § 2º, do Código Penal aos agentes detentores de mandato eletivo, tendo em vista que “o Chefe do Poder Executivo, consoante a Constituição Federal, exerce o cargo de direção da Administração Pública, exegese que não configura analogia in malam partem, tampouco interpretação extensiva da norma penal, mas, antes, compreensiva do texto”.



    (HC 148.138 AgR, ministro Luiz Fux – grifei)



    Ademais, em caso fronteiriço, cuja alegação do recorrente era no sentido de que a elementar do tipo penal não poderia também majorar a pena, concluiu esta Suprema Corte que “Não há ilegalidade na aplicação da causa de aumento de pena, prevista no artigo 327, § 2º, do Código Penal, ao acusado que não possuía prévio vínculo com a administração, sendo suficiente sua ocupação tão somente no cargo em comissão ou de função de direção ou assessoramento.” (RHC 207.435 AgR, ministro Gilmar Mendes – grifei).



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator